Tribunal: TJDFT
Processo: 0711689-41.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO. RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. LEI No 13.786/2018. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA. MULTA CONTRATUAL. NULIDADE PARCIAL. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BASE DE CÁLCULO. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. 25%. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INDENIZAÇÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERRENO NÃO EDIFICADO.

1. Incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre o adquirente da unidade imobiliária e a construtora.

2. Nos termos do art. 6o do Decreto-lei no 4.657/1942, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), a lei "em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada". Assim, em atendimento ao princípio do pacta sunt servanda, da boa-fé contratual e em respeito ao ato jurídico perfeito, as disposições contidas na Lei no 13.786/2018 não podem ser aplicadas ao contrato firmado antes de sua vigência, cujo objeto também foi entregue antes da norma entrar em vigor.

3. Apesar da não incidência da Lei no 13.786/2018, a jurisprudência do STJ orienta que deve prevalecer a retenção de 25% dos valores pagos pelos adquirentes, caso não haja qualquer peculiaridade na apreciação da razoabilidade da cláusula penal firmada pelas partes.

4. A não aplicação das alterações promovidas pela Lei no 13.786/2018, afasta o pedido de indenização pelo tempo em que o imóvel ficou à disposição do apelado (Lei no 4.591/1964, art. 67-A, § 2o, III).

5. Ainda que incidisse a norma, na hipótese de terreno vazio, não edificado, sem possibilidade de moradia ou de obtenção de frutos por parte do adquirente, é indevida a condenação do consumidor ao pagamento de taxa de fruição, sob pena de enriquecimento sem causa. Precedentes do STJ.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.